Tribunal: TJES
Processo: 5000197-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-94.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADEMIR DA SILVA BRUM
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000197-94.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADEMIR DA SILVA BRUM

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E
menta: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Ademir da Silva Brum, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal.

2.
O paciente foi preso em flagrante no dia 20.12.2024, acusado de infração ao artigo 129, § 13º, do Código Penal, sendo-lhe arbitrada fiança no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

3.
Diante da impossibilidade de pagamento da fiança, o paciente permaneceu preso até a concessão de liminar que lhe garantiu liberdade provisória sem o pagamento da fiança.

4
.
No mérito, pleiteia-se a ratificação da liminar, dispensando-se definitivamente a fiança arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da prisão do paciente, exclusivamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A imposição de fiança sem considerar a situação econômica do réu viola o princípio da isonomia e configura impedimento perene à sua liberdade, contrariando a Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste Tribunal.

7
.
A manutenção da prisão por prazo superior a 72 horas, unicamente pela ausência do pagamento da fiança, caracteriza coação ilegal, devendo ser garantida a liberdade provisória ao paciente.

8.
A decisão liminar concedida já reconheceu a ilegalidade da prisão, sendo desnecessária a sua modificação, pois inexistem elementos novos que justifiquem a reconsideração da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção da prisão em flagrante exclusivamente em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada configura constrangimento ilegal, devendo ser concedida a liberdade provisória sem vinculação ao pagamento.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, § 13º.

Jurisprudência relevante citada:

Recomendação Conjunta nº 01/2015 do Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000197-94.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADEMIR DA SILVA BRUM

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado pel
a
Defensoria Pública deste Estado
e
m benefício de
ADEMIR DA SILVA BRUM
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
Plantonista da Audiência de Custódia de
Cachoeiro de Itapemirim
/
ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante
dia

2
0
.
12
.202
4
em razão de suposta violação ao artigo 129, § 13º, do Código Penal, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade
impetrada
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Complementa que até a
data de impetração do

corrente remédio constitucional
não havia sido pago o valor estipulado, permanecendo preso, o requerente, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n°
11665769
,
que colocou em
liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

Pois bem.

Conforme narra o Relatório Final de Inquérito Policial de id n° 11658862:

“
POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, ESTA EQUIPE SE DESLOCOU AO ENDEREÇO SUPRA, ONDE, SEGUNDO INFORMAÇÕES, UM SR. DE NOME ADEMIR DA SILVA BRUM ESTAVA AGRESSIVO, TENDO AGREDIDO A SUA FILHA DE NOME NATALI DA SILVA BRUM E AMEAÇADO A ESPOSA E OUTROS FILHOS, OS QUAIS SÃO PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (FILHO CADEIRANTE E FILHA ́ ́PNE``). CHEGANDO AO LOCAL, FIZEMOS CONTATO COM A SOLICITANTE, A QUAL PASSOU A RELATAR A AGRESSÃO SOFRIDA PELO PAI NA REGIÃO DAS COSTAS. EM CONTATO COM O SR. ADEMIR, O MESMO APRESENTAVA SINTOMAS DE EMBRIAGUEZ, COMO: FALAR EMBOLADO, OLHOS AVERMELHADOS, CHEIRO DE ÁLCOOL ETÍLICO, DENTRE OUTROS, ALÉM DE BASTANTE RESITÊNCIA EM DIALOGAR COM A GUARNIÇÃO”.

O paciente permaneceu preso por
20
(
vinte
) dias desde o ato até a prolação da decisão de id n°
11665769
, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, pois a reclusão do paciente, por prazo superior ao de 72 horas, por si só, demonstra que a imposição de fiança constitui impeditivo perene à sua liberdade, nos moldes da recomendação conjunta n° 01/2015 deste E. Tribunal de Justiça.

Sendo assim,
em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n°
11665769
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)